Tribunal: TJBA
Processo: 8073586-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073586-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: VELEDA BRITTO BARBOZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA Nº 12 DO TJBA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MULTA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, determinando o custeio, no prazo de 24 horas, de tratamento domiciliar Home Care em favor de paciente idosa de 86 anos, portadora de Alzheimer em estágio avançado, disfagia grave e dependente de gastrostomia, com assistência multidisciplinar e fornecimento de insumos, sob pena de multa diária, sustentando a recorrente a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 a contrato não adaptado, a exclusão contratual do procedimento, a taxatividade do rol da ANS e a ausência dos requisitos da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/98 afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o controle de abusividade das cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se a exclusão contratual de Home Care e a ausência de previsão no rol da ANS legitimam a negativa de cobertura de tratamento essencial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência diante da alegação de irreversibilidade financeira da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os anteriores à Lei nº 9.656/98, permitindo o controle de cláusulas abusivas à luz da boa fé objetiva e da função social do contrato. 4. Considera-se abusiva e nula a cláusula que exclui o custeio de Home Care quando o tratamento constitui desdobramento da internação hospitalar e é indispensável à preservação da vida do paciente. 5. Incide a Súmula nº 12 do TJBA, que reconhece a abusividade da recusa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico, ainda que ausente previsão contratual. 6. Reconhece-se que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, não afastando a obrigação de cobertura em hipóteses de comprovada necessidade e eficácia do tratamento. 7. Verifica-se a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante da gravidade do quadro clínico da paciente, da dependência de cuidados técnicos contínuos e do risco concreto à vida. 8. Afasta-se a alegação de irreversibilidade da medida, diante da prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde sobre o interesse patrimonial da operadora. 9. Entende-se que os insumos e materiais necessários ao tratamento integram a obrigação principal, sob pena de esvaziamento da medida concedida. 10. Configura-se a interposição de recurso manifestamente infundado, em afronta a entendimento sumulado, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 4º, 6º e 51; CPC, arts. 300, 926, 927, 932, IV, “b”, e 1.021, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 948.634/RS (Tema 123); STJ, Súmula nº 608; TJBA, Súmula nº 12. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073586-79.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada VELEDA BRITTO BARBOZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora